Tribunal: STF
Processo: ARE 1373437
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL REJEITADOS. CRÉDITO CONSTITUIDO POR MEIO DE AUTO DE INFRAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS. BENESSE FISCAL CONCEDIDA NAS OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO POR MEIO DOS PORTOS E DE AEROPORTOS PARANAENSES DE MATÉRIA-PRIMA E MATERIAL INTERMEDIÁRIO OU SECUNDÁRIO UTILIZADOS EM PROCESSO PRODUTIVO (ART. 629, I E § 1º DO DECRETO ESTADUAL N° 1.980/2007). BENESSE ESTENDIDA ÀS EMPRESAS DO SETOR AUTOMOTIVO PELO DECRETO ESTADUAL N° 5.129/2009. CONVALIDAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELOS CONTRIBUINTES NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 06.01.2006 E 30.06.2009. PEDIDO DE HOMOLAÇÃO DE APROPRIAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE CRÉDITO PRESUMIDO REALIZADO MEDIANTE PROTOCOLO ADMINISTRATIVO NO DIA 29.04.2011. CRÉDITO PARCIALMENTE HOMOLOGADO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES REALIZADAS SOB O REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE DRAWBACK DIRETO/SUSPENSÃO. SUSPENSÃO DA EXGIBILIDADE DOS TRIBUTOS DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO DEVIDOS NA OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. HIPÓTESE DE ISENÇÃO DE ICMS (ITEM 39 DO “ANEXO I – ISENÇÕES” DO DECRETO ESTADUAL N° 1.980/2007). VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO COM QUALQUER OUTRA BENESSE FISCAL (ART. 634, VII DO DECRETO ESTADUAL N° 1.980/2007). USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO PARA TRATAR DE MATÉRIA RELACIONADAS A COMÉRCIO EXTERIOR. NÃO VERIFICADA. PRERROGATIVA DO ENTE TRIBUTANTE EM CONCEDER ISENÇÃO SOBRE IMPOSTO DE SUA COMPETÊNCIA. TRATAMENTO DIVERSO ÀS OPERAÇÕES DE DRAWBACK INTERMEDIÁRIO E DIRETO QUE NÃO AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OPERAÇÕES DISTINTAS. ICMS DEVIDO NAS OPERAÇÕES INTERNAS. DECADÊNCIA DO DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO COM RELAÇÃO ÀS IMPORTAÇÕES CUJO DESEMBARAÇO ADUANEIRO OCORREU EM DATA ANTERIOR A 29.04.2006. PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL CONTADO RETROATIVAMENTE A PARTIR DO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º; 22, VIII; 150, II; 155, § 2º, II, caput e 'a', e X, 'a'; e 170, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "De acordo com a redação do artigo 634, inciso VII do Decreto Estadual n° 1.980/2007, a concessão de crédito presumido de ICMS, na forma pleiteada pela parte autora, não poderia ser cumulada com qualquer outra benesse fiscal. Confira-se:



    [...]



    Outrossim, segundo o mesmo diploma legal vigente à época, as operações realizadas sob o regime de drawback direto — em que a mercadoria é empregada ou consumida no processo de industrialização de produto a ser exportado — gozavam de isenção,desde que atendidos certos requisitos. Esta é a exegese do item 39 do “Anexo I – Isenções” do Decreto Estadual n° 1.980/2007:



    [...]



    No âmbito federal, o regime aduaneiro especial de drawback é regulamentado pelo artigo 75 e seguintes do Decreto-Lei n° 37/1966:



    [...]



    Veja-se que, não obstante o artigo 78, inciso II admita a possibilidade da suspensão do “pagamento dos tributos sobre a importação de mercadoria a ser exportada após beneficiamento, ou destinada à fabricação, complementação ou acondicionamento de outra a ser exportada”, tal suspensão refere -se exclusivamente aos tributos de competência da União incidentes sobre a operação de importação, tais como o Imposto de Importação, IPI, PIS e COFINS. Isso se confirma com a leitura do inciso I artigo 383 do Decreto n° 6.759/2009 e do próprio item 39, alínea “a”, do “Anexo I – Isenções” do RICMS de 2007:



    [...]



    Assim, independentemente dos artifícios retóricos lançados pela apelante acerca da semântica do termo drawback suspensão, as operações de importação em que a mercadoria fosse empregada ou consumida no processo de industrialização de produto a ser exportado pelo mesmo agente econômico eram isentas do recolhimento de ICMS. O simples condicionamento da isenção ao cumprimento de certos requisitos não tem o condão de modificar a natureza do benefício fiscal.



    Deve-se salientar que em nenhum momento, nem mesmo no âmbito administrativo, a apelante buscou demonstrar não ter se aproveitado da referida isenção pelo não cumprimento de tais requisitos. Isto é, ainda que admita-se a tese de que enquanto não cumpridos os requisitos necessários à concessão da isenção haveria a mera suspensão da exigibilidade do tributo, no presente caso é inconteste o fato de que a isenção convalidou -se.



    Do mesmo modo, não há que se falar que legislação estadual teria usurpado competência exclusiva da União para tratar de matérias relacionadas a comércio exterior ou que o estorno dos créditos indevidamente apropriados afrontaria o princípio constitucional tributário da isonomia. A concessão de isenção de ICMS sobre a operação de drawback direto — também denominado drawback suspensão — não implica em alteração do regime especial aduaneiro e é prerrogativa do ente tributante competente. Também não há qualquer incorreção em dispensar tratamento diverso a operações distintas. Conforme já mencionado, é vedada a cumulação da benesse fiscal da isenção de ICMS com a apropriação de crédito presumido nas operações de drawback direto. Tal cumulação não ocorre nas demais hipóteses em que há operações internas efetivamente sujeitas ao recolhimento de ICMS, possibilitando, portanto, a fruição do benefício do crédito presumido de ICMS.



    Destarte, tendo em vista a vedação de se cumular qualquer outra benesse fiscal com a concessão de crédito presumido de ICMS, na forma do artigo 629, §1º do Decreto Estadual n° 1.980/2007, é legítimo o estorno do crédito relativo às operações de drawback direto ou suspensão."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente